Tribunal: TJSP
Processo: 1040004-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – "IN ITINERE"- AGENTE DOS CORREIOS – fratura da tuberosidade do úmero direito - natureza leve (microfratura) – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – "IN ITINERE"- AGENTE DOS CORREIOS – fratura da tuberosidade do úmero direito - natureza leve (microfratura) – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.